Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Claro S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar quitada parte da dívida vinculada ao contrato firmado com a consumidora, no importe de R$ 100,00 (cem reais), correspondente ao valor do pagamento do boleto falso.
2. Evidente falha na segurança da recorrente, uma vez que dados pessoais - nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e e-mail - e dados contratuais - número do contrato e dados sobre a dívida - foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada renegociação da dívida por terceiros, seguida do pagamento de boleto falso, em prejuízo da consumidora.
3. Nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a recorrente, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por ela controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
4. Uma vez que a operadora de telefonia não zelou pela proteção dos dados da consumidora, permitindo que informações pessoais e contratuais fossem indevidamente difundidas, deve responder objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O tipo de fraude praticada na hipótese é evento que está ligado à organização do negócio explorado - teoria do risco da atividade -, razão pela qual o dever de indenizar os prejuízos causados não pode ser excluído, dado que compreende caso de fortuito interno. Precedentes: acórdãos n.o 1229667 e 1421453.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões, conforme art. 85, § 2.o, inciso IV do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.